Tribunal: TJBA
Processo: 8077944-53.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8077944-53.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JOSE RAIMUNDO DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
RAIMUNDO CEZAR MAGALHAES DANTAS, MARCELO MAGALHAES DANTAS

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. POLICIAL MILITAR REFORMADO. PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA DA PRÓSTATA. ART. 6º, XIV, DA LEI Nº 7.713/1988. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DESNECESSIDADE DE CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS. SÚMULAS 598 E 627 DO STJ. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

I. Caso em exam
e

Mandado de Segurança impetrado por policial militar reformado contra ato atribuído ao Secretário da Administração do Estado da Bahia, objetivando o reconhecimento do direito à isenção do Imposto de Renda sobre os proventos de reforma, em razão de diagnóstico de neoplasia maligna da próstata, nos termos do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o Secretário da Administração do Estado da Bahia possui legitimidade para figurar no polo passivo do writ, à luz da Teoria da Encampação; e (ii) saber se a comprovação de diagnóstico pretérito de neoplasia maligna, acompanhada de documentação médica atualizada, assegura ao servidor inativo o direito à isenção do Imposto de Renda, independentemente da contemporaneidade dos sintomas ou da demonstração de recidiva da enfermidade.

III. Razões de decidir

A preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada. A manifestação do Estado da Bahia enfrentou diretamente o mérito do ato impugnado, defendendo sua legalidade, circunstância que atrai a aplicação da Teoria da Encampação, sem alteração da competência jurisdicional.

O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo invocado. No caso, os documentos acostados aos autos demonstram de forma suficiente o diagnóstico de neoplasia maligna da próstata, bem como a submissão do impetrante a tratamento cirúrgico e acompanhamento médico especializado.

O art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988 assegura isenção do Imposto de Renda aos aposentados e reformados portadores de neoplasia maligna, sem exigir a contemporaneidade dos sintomas ou a demonstração de recidiva da doença como condição para a fruição do benefício fiscal.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula 627, estabelece que o contribuinte faz jus à concessão ou manutenção da isenção do Imposto de Renda independentemente da demonstração de atividade atual da enfermidade. Do mesmo modo, a Súmula 598 do STJ afasta a necessidade de apresentação de laudo médico oficial quando a doença grave estiver suficientemente comprovada por outros meios idôneos.

O ato administrativo que indefere a isenção tributária, mesmo diante de robusta documentação médica comprobatória da neoplasia maligna, revela-se ilegal e ofensivo ao direito líquido e certo do impetrante.

Os efeitos patrimoniais da concessão da segurança devem observar a limitação imposta pela Súmula 271 do STF, produzindo efeitos financeiros apenas a partir da impetração, sendo incabível restituição pretérita na via mandamental.

IV. Dispositivo e tese

Segurança concedida

Tese de julgamento:
“1. O servidor inativo diagnosticado com neoplasia maligna faz jus à isenção do Imposto de Renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988, independentemente da contemporaneidade dos sintomas ou da demonstração de recidiva da enfermidade. 2. A apresentação de laudo médico oficial é dispensável quando a moléstia grave estiver comprovada por outros meios idôneos de prova. 3. Aplica-se a Teoria da Encampação quando a autoridade hierarquicamente superior defende o mérito do ato impugnado sem alteração da competência jurisdicional. 4. Os efeitos patrimoniais da segurança concedida em mandado de segurança limitam-se ao período posterior à impetração.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; Lei nº 7.713/1988, art. 6º, XIV.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmulas nº 271 e nº 512; STJ, Súmulas nº 598 e nº 627; TJBA, MS nº 8041399-23.2021.8.05.0000, Rel. Desa. Marielza Brandão Franco, Seção Cível de Direito Público, j. 27.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8077944-53.2025.8.05.0000
, em que figuram como impetrante JOSE RAIMUNDO DE JESUS SANTOS e como impetrados SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em rejeitar a preliminar e conceder a segurança
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a)

RM06